Tribunal: STF
Processo: HC 188847
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de organização criminosa e peculato. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlo Huberth Castro Cueva e Luchione e outro(a/s) em favor de Maurício Monteiro da Fontoura, contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 596.551/RJ (evento 19). 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, § 4º, II, c/c art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 312, caput, do Código Penal (peculato) (evento 7). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Da análise dos autos, ao menos em um juízo perfunctório, não vislumbro manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Com efeito, a medida cautelar alternativa, no tanto relativo ao paciente, restou assim fundamentada (fls. 23-24) (destaquei): 
    [...] Dado o contexto fático e probatório acima exposto, passa-se à análise do requerimento de custódia cautelar de MAURICIO MONTEIRO DA FONTOURA. A medida cautelar requerida revela-se necessária e adequada para resguardar a investigação criminal, bem como assegurar a ordem pública, evitando a continuidade ou prática de novas e eventuais infrações penais, observada a gravidade do fato suspeito, suas circunstâncias e condições pessoais dos investigados, conforme exigem o artigo 282, incisos I e II c/c artigo 312 c/c artigo 313, todos do CPP.Na hipótese, a investigação recai sobre a suposta prática dos injustos previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, artigo 1º da Lei 9.613/98 e artigo 312 do Código Penal. Logo, atendido o requisito exigido para a decretação da prisão preventiva, previsto no art. 313, inciso I, do CPP. Também presente o requisito do fumus comissi delicti, uma vez que os elementos probatórios colhidos à luz de cognição sumária, conferem subsídio probatório da existência dos fatos, em tese,criminosos, bem como consubstanciam indícios suficientes de autoria. Conforme exposto acima, há fortes e robustos elementos produzidos na investigação da possível atuação de organização criminosa visando à prática de ilícitos contra a Administração Pública e eventual ‘lavagem’ ou ocultação de ativos. Neste ponto, os dados dão conta da estruturação ordenada de pessoas, incluindo agentes públicos que ocupam posições decisivas e sensíveis na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, conjuntamente a particulares, objetivando praticar infrações penais com possível direcionamento de contratações emergenciais pelo Poder Público. Em resumo, de tudo que já foi explanado, a plausibilidade da suspeita da prática dos ilícitos investigados deve-se, em especial, a observância, em diversos procedimentos de contratação do Poder Público (ou seja, com equivalentes modus operandi), dos seguintes fatores: (1) atos administrativos desprovidos da imprescindível motivação consistente; (2) fatos e circunstâncias atípicas, não usuais e, possivelmente, ilegais, verificadas ao longo da tramitação do processo administrativo, tendente à contratação emergencial pelo Poder Público Estadual; (3) a presença de elementos que sugerem uma interconexão entre as sociedades que disputaram o certame, com dispensa de licitação, para a contratação de fornecimento de respiradores pulmonares; (4) indícios de utilização de pessoa(s) interposta(s) visando a ocultar reais titulares de direitos societários. (5)indícios de falta de capacidade das sociedades contratadas de fornecer os produtos; (6) indícios de prévio concerto entre as sociedades contratadas e servidores da Secretaria Estadual de Saúde para direcionamento de contratação pública. De outro lado, quanto ao periculum libertatis, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Primeiramente, as circunstâncias dos fatos, em tese, delituosos sob os quais recaem a investigação demonstram inequívoca gravidade em concreto. Neste particular, a hipótese expõe uma aparente reiteração de crimes contra a Administração Pública, conferindo plausibilidade ao risco de continuidade da empreitada criminosa (sobretudo porque mantido o cenário de necessidade de contratações emergenciais em razão da Pandemia pelo COVID-19). Registre-se que foram instaurados e concluídos, recentemente, diversos processos administrativos para fins de contratação pela Administração Pública em curtíssimo espaço de tempo. Além do suposto caráter serial das práticas, em tese, criminosas, tais acontecimentos se deram em atuação de um grupo de agentes públicos vinculados à Secretaria de Saúde do Estado,incluindo ocupantes de funções de destaque, como a Subsecretaria Executiva de Saúde e Superintendência. Com efeito, torna-se verossímil a existência de uma complexa organização criminosa constituída com a finalidade de lesar o erário público, por meio de diversas fraudes a procedimentos para contratação pública em caráter emergencial. E se não bastasse, tal estratagema se valeu de cenário absolutamente excepcional e de particular sensibilidade no Brasil (e mundial) de mobilização pelo ‘enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus’ (Lei nº 13.979/2020 e Decreto Estadual nº 46.991/2020). A propósito, para deflagração dos processos administrativos e efetivação de contratações e pagamentos (ora investigados), a organização criminosa se utilizou, justamente, da notória situação dramática e emergencial causada pela Pandemia do COVID-19 para justificar os atos, em tese, ilícitos. Noutro turno, as consequências dos fatos investigados, para além das cifras milionária do palpável prejuízo ao Erário, o conjunto probatório produzido noticia substancial descumprimento por parte das contratadas no fornecimento dos ventiladores pulmonares, com sólidos indícios de que a situação de inadimplência não de reverterá. Isso porque é absolutamente duvidosa a capacidade das sociedades em referência de fornecerem os produtos nos termos contratados. Portanto, a danosidade social das condutas investigadas afigura-se, nesta fase, de extrema intensidade. É factível que o reflexo direto e próximo dos comportamentos, em tese, delituosos,seja um maior agravamento da situação combalida do sistema de saúde pública. Frise-se que,sabidamente (e lamentavelmente), este não terá condições de absorver toda demanda que a Pandemia lhe imporá e, por conta dos supostos delitos investigados, esse déficit de capacidade de atendimento de saúde pública acentuará. Portanto, é exacerbada a gravidade em concreto das circunstâncias do fato investigado que,segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indicador de violação da ordem pública a ser garantida pela prisão preventiva (precedentes: STJ - HC n. 353805/MG, EDcl no RHC n. 67547/PR, RHC n. 70193/RJ e HC 312.391/SP; STF - RHC 121.750/DF e HC 103302/SP).Além disso, presente ainda a possibilidade de reiteração na prática criminosa que igualmente constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva (precedentes: STJ - HC 368393/MG e HC n. 330813/MS; STF - HC 122.409 e HC 122.820). Na mesma linha, também é firme a orientação de que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). No mesmo sentido: HC 142792 AgR, Relator Min. Dias Toffoli,Segunda Turma, julgado em 09/06/2017; HC 138552 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017; HC 142795 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017. Ademais, a prisão provisória tem sua imprescindibilidade escorada no juízo prospectivo quanto à probabilidade de que os investigados, uma vez em liberdade, possam interferir no ato de colheita de elementos probatórios voltados ao esclarecimento de qualquer dos fatos em apuração. No caso, os elementos de informação produzidos indicam a prática de atos tendentes a ocultar e/ou dissipar meios de provas. Neste particular, segundo o Ministério Público, após a divulgação pela imprensa de notícias lançando suspeitas sobre as contratações ora investigadas, foi colocada restrição de acesso aos processos administrativos sob investigação. Cuida-se de ação de aparente ilegalidade e, sobretudo, denunciadora do ânimo da possível organização criminosa de criar embaraços a regular apuração no procedimento investigatório. Por consequência, ganha credibilidade o receio de que, em liberdade, os investigados destruam ou ocultem provas (nesse sentido: STF - AC 4.352/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 14/09/2017). De outro lado, os dados colhidos demonstram que foram efetivadas antecipações de pagamento,de altos valores, às sociedades contratadas pelo Poder Público com aparente inobservância das determinações legais e regulamentadoras da execução de despesa pública. Nesse cenário de robustos indícios da prática de ações delituosas, em ambiente de complexa organização criminosa, que teria causado prejuízos de ordem milionária ao Erário, tão imprescindíveis quanto aprofundar as investigações, viabilizando a consequente punição dos agentes criminosos, são os atos de rastreamento e recuperação do produto ou proveito dos eventuais fatos delituosos. Frise-se que, no atual estágio tecnológico, um simples acesso à internet é suficiente para permitira ocultação de vultosas somas de dinheiro, bem como a dissipação de possíveis elementos de prova (considerando a fase da investigação que se avança e a complexidade dos fatos investigados). É importante repisar que os investigados já praticaram possível ato de embaraço a investigação e,além disso, identifica-se a permanência de possíveis integrantes investigados ainda instalados no ambiente propiciador da dinâmica delitiva, qual seja, a Secretaria Estadual de Saúde. Denota-se daí a manutenção de forte poder de articulação e interlocução entre os possíveis integrantes do grupo investigado. Com efeito, é até intuitivo pressupor que os investigados, antevendo a possibilidade dos atos de persecução penal, se valham de providências para evitar medidas apuratórias e/ou o atingimento do produto ou proveito dos crimes. 
    Portanto, a hipótese sugere, de forma objetiva, uma real possibilidade de interferência negativados investigados à obtenção de novas fontes materiais de prova e/ou à recuperação de produto ou proveito de crimes, de modo que também sob esta justificativa tem-se a imprescindibilidade da prisão provisória. Ademais, quanto ao investigado cuja prisão preventiva ora se requer, MAURICIO MONTEIRO DA FONTOURA, este, em tese, guarda proeminência na atuação delituosa investigada, já que se apresenta como o real beneficiário e tomador de decisões das pessoas jurídicas ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, FARMAEROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA - antigo ATACADÃO FARMACÊUTICO e JABEL MARKETING E REPRESENTAÇÕES LTDA. Assim, tem-se demonstrado que a custódia cautelar é necessária e adequada ao caso, fundado em justo receio de perigo a ordem pública e para conveniência da instrução, tudo decorrente da existência de fatos contemporâneos (artigo 312, §2º do CPP). Por sua vez, as circunstâncias narradas acima, conjuntamente, revelam que não se mostra cabível a substituição da prisão por outra medida cautelar (artigo 282, §6º do CPP). 
    Destarte, não há falar, primo oculi, em ausência de fundamentação da medida cautelar decretada, tendo em vista que o Tribunal de origem afirmou que (fls. 227-235) (destaquei): 
    Há indícios de que o Paciente na qualidade de sócio da empresa JABEL MARKETING E REPRESENTAÇÕES LTDA. e gestor de fato das empresas ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI e FARMAEROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA. (antigo ATACADÃO FARMACÊUTICO), contratadas pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, em 12/03/2020, em caráter emergencial,para aquisição de 400 (quatrocentos) respiradores mecânicos/ventiladores pulmonares, atuava como ‘laranja’ naquela sociedade. Aliado a isso, há indícios de haver uma participação de destaque do Paciente nos supostos delitos, uma vez que a documentação apreendida, bem como as circunstâncias da arrecadação, evidenciam que o Paciente é quem detém o controle das atividades delitivas envolvendo as sociedades empresárias ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, FARMAEROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA -antigo ATACADÃO FARMACÊUTICO e JABEL MARKETING E REPRESENTAÇÕES LTDA .No caso em exame, verifica-se que há razões concretas e objetivas que autorizam a adoção da medida excepcional. Os elementos até então produzidos na fase investigatória demonstram a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, apontando o Paciente como integrante da complexa organização criminosa constituída com a finalidade de lesar o erário público que se averigua. Portanto, impõe-se a manutenção da segregação com o objetivo de garantir a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor popular, como ocorre in casu, uma vez que se trata, em tese, de crime que repercute de forma danosa para toda a sociedade que anseia por uma resposta do Estado, no sentido de se sentir mais segura, afastando a sensação de impunidade e certeza por parte dos próprios acusados de que suas condutas não serão punidas e que poderão retornar à comunidade e voltar a praticar os mesmos delitos. Além do mais, a custódia cautelar, no caso concreto, objetiva, igualmente, impedir que o Paciente perturbe ou impeça a produção de provas, para que o princípio da verdade real não seja conspurcado através de eventuais interferências externas. Ressalte-se que a Lei 12.403/2011 somente possibilitou a aplicação de medidas cautelares previstas ex vi arts. 317, 318 e 319, todos do Código de Processo Penal, com a observância dos pressupostos para a prisão cautelar que, no caso dos autos, estão plenamente evidenciados.Portanto, não há que se cogitar, aqui, a aplicação das medidas cautelares ali elencadas. 
    Demais disso, em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, tenho que a questão suscitada neste writ é complexa, demandando um exame mais aprofundado dos autos, inviável em um juízo de cognição sumária, recomendando-se seu exame pelo seu juízo natural, qual seja, a Quinta Turma deste Sodalício. 
    Ademais, a matéria imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame ao órgão colegiado, conforme entendimento já exarado por esta Corte: 
    (...)
    Ademais, no que tange ao pedido fundado na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020). 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020). 
    No caso, a parte impetrante não demonstrou a ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o relator na origem expôs o seguinte (fls 33-34): 
    Por outro lado, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que dispõe de medidas para a contenção do avanço da pandemia do novo coronavírus no sistema carcerário brasileiro, visando à garantia precípua da saúde e integridade física das pessoas privadas de liberdade, a ordem interna e segurança nos estabelecimentos prisionais, bem como as orientações decorrentes da ADPF 347, julgada pelo STF, reconhecendo um estado de ‘inconstitucionalidade de coisas’ no sistema carcerário, por si só, não agasalha o pedido dos Impetrantes, na medida em que tais medidas devem ser vistas com ressalvas, sendo fundamental a análise individual de cada situação e avaliação da necessidade concreta de adoção das providências nelas contidas. 
    Não se trata de um ato de liberação automática de pessoas presas, ao revés, as medidas previstas na referida Recomendação nº 62/2020 do CNJ revestem-se de orientação, não ensejando obrigatoriedade no deferimento de liberdade de todos os custodiados, pois há que se avaliar caso a caso, com base em provas concretas sobre o comportamento (exame de periculosidade) e a saúde de cada um, a fim de que se constate a real necessidade de que os encarcerados estejam em condições de ser prontamente liberados, em razão da pandemia do coronavírus. 
    Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    Por fim, em relação ao pedido da defesa de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar humanitária, para que o Paciente cuide de sua genitora, o Tribunal a quo assim se manifestou (fls. 234-235):
      [...] 
    Não merece acolhida o pleito de substituição da custódia cautelar pela medida cautelar de prisão em regime domiciliar ante a alegação de que sua genitora é idosa e sofre de Mal de Alzheimer. O judicioso parecer da d. Procuradoria de Justiça é no sentido de que: ‘...Por fim, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar com fins humanitários, não há nos autos a comprovação de que a mãe do paciente efetivamente padeça da doença de Alzheimer, mas apenas a declaração de uma suposta sobrinha, o que não é suficiente. Além disso, também não restou comprovado de que a genitora do paciente dependa dos seus cuidados...’
    Ante o exposto, indefiro a liminar. .” 
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Aponta a pandemia do novo coronavírus. Diz que a genitora do Paciente é idosa e necessita de cuidados especiais. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer seja ratificada a medida liminar e, sucessivamente, o deferimento de prisão domiciliar humanitária.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, tenho que a questão suscitada neste writ é complexa, demandando um exame mais aprofundado dos autos, inviável em um juízo de cognição sumária, recomendando-se seu exame pelo seu juízo natural, qual seja, a Quinta Turma deste Sodalício. Ademais, a matéria imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame ao órgão colegiado”. Acrescenta ainda que “Não se verifica, portanto, em juízo sumário, o desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020”. 
    Observo ainda que, em 18.08.2020, A Corte Superior indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela Defesa ao fundamento de que ‘não se verifica nenhuma alteração no quadro fático, apta a justificar a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar nesta fase preliminar, sobretudo porque a questão levantada nestes autos não se enquadra, em princípio, nas hipóteses previstas no art. 318 do CPP’. 
    Registro que a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, “[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora